Tribunal: TJDFT
Processo: 0730741-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0730741-44.2022.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: RAUL BRAGA DE FARIA JUNIOR REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A inicial foi manuscrita por RAUL BRAGA DE FARIA JÚNIOR. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública do DF para que o pedido venha em termos e acompanhado dos documentos necessários à sua compreensão. Brasília, 16 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador